Tribunal: STF
Processo: Rcl 88826
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020207- 09.2021.5.04.0661.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município sob o regime celetista. 
Relata a seguinte síntese fática: 

“Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020207- 09.2021.5.04.0661. 
O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como progressões, adicional trienal, Licença Premio, base de calculo da insalubridade, abono família e adicional de escolaridade
O processo ainda não transitou em julgado. 
O TRT4 proferiu decisão nos seguintes termos, em relação ao alcance de vantagens estatutárias ao servidor celetista:
(...) No caso, é incontroverso que o reclamante é empregado público do Município de Passo Fundo, admitido em 2020 para o cargo de Agente de Combate às Endemias. 
Como se vê, a Lei Orgânica do Município não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, dispondo apenas que servidores públicos são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 
A Lei Complementar Municipal 203/2008, que procurou, em seu art. 3º, redefinir o conceito de servidor municipal disposto na Lei Orgânica do Município, ao prever que ‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.’, não tem o condão de afastar o direito do recorrente, na medida em que é hierarquicamente subordinada aos termos da Lei Orgânica do Município.
(...)”. (eDOC 1, pp. 1-2) 

Por consequência, sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.
Defende também violação aos entendimentos firmados no Tema 223 da sistemática da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculantes 10.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”

Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.
Pois bem.
No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a empregado público. Confira-se trecho do referido julgado: 

“O reclamante não se conforma com o indeferimento do pedido de concessão das vantagens previstas no Estatuto do Servidor Municipal - Lei Complementar n. 203/2008. Refere que os direitos assegurados na Lei Orgânica do Município e no estatuto do servidor municipal não são exclusivos de servidores públicos legalmente investidos em cargo público. Assevera que, por força do disposto no Art. 20, se aplica a regra do Art. 36 da LOM, de modo que faz jus a abano familiar, gratificações, adicionais por tempo de serviço, avanços trienais e a licença prêmio, vantagens disciplinadas pelo Estatuto do Servidor Municipal. Aduz que a LOM efetivamente concede as vantagens e o Estatuto disciplina as regras de concessão. Cita a Súmula 119 deste Tribunal.
(...)
Pois bem, com o advento da Emenda Constitucional 51/2006, foram incluídos os §§ 4º e 5º ao art. 198 da CF, com a seguinte redação: 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 
A aludida Emenda Constitucional estabelece, em seu art. 2º, que: 
Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal. 
A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo prevê que: 
Art. 19 O Município instituirá, no âmbito de sua competência, para os servidores da Administração Pública Municipal direta ou indireta, regime jurídico único e plano de carreira estabelecidos em estatuto, os quais serão regulamentados por meio e lei complementar. 
Art. 20 São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 
Em vista disso, foi editada a Lei Complementar Municipal 203/2008, que dispôs sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, revogou a Lei 1.763/77 e estabeleceu que: 
Art. 2º Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Passo Fundo. 
Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
Art. 4º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 
Art. 5º Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em Lei e regulamento, são criados por lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 
No caso, é incontroverso que o reclamante é empregado público do Município de Passo Fundo, admitido em 2020 para o cargo de Agente de Combate às Endemias.
Como se vê, a Lei Orgânica do Município não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, dispondo apenas que servidores públicos são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 
A Lei Complementar Municipal 203/2008, que procurou, em seu art. 3º, redefinir o conceito de servidor municipal disposto na Lei Orgânica do Município, ao prever que ‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público’, não tem o condão de afastar o direito do recorrente, na medida em que é hierarquicamente subordinada aos termos da Lei Orgânica do Município.
(...)
Assim, posta a questão, não há como afastar a aplicação das normas contidas na Lei 203/2008, vigente quando da admissão do reclamante, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais.” (eDOC 3; ID: f07eb706; grifos nossos)

Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para garantir ao empregado público direito trabalhista que não lhe é próprio. 
E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se ao servidor contratado pelo regime celetista vantagens previstas tão somente na Lei Complementar Municipal  203/2008.
Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender direito previsto no Estatuto do Servidor Municipal a empregado público municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.
Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas  envolvendo a Municipalidade reclamante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. VANTAGENS FUNCIONAIS. APLICAÇÃO DE REGRA DO REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E FUNDADA NA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE SERVIDORES CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 76022 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 12.12.2022)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020207-09.2021.5.04.0661, e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente